Tribunal: TJBA
Processo: 8053900-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053900-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, diante de inscrição em órgão de proteção ao crédito referente a débito que o autor alega desconhecer. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se o banco comprovou a origem do débito que gerou a negativação; (ii) se, sendo irregular a negativação, é devida a indenização por danos morais, mesmo havendo anotações preexistentes.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência da relação jurídica e do débito é do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A instituição financeira não comprovou a origem do débito de R$ 38,34, objeto da inscrição negativa.

5. Configurada a irregularidade da inscrição, é devida a exclusão do registro correspondente.

6. Contudo, a existência de anotações negativas anteriores impede o reconhecimento do dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovação do débito é indevida, impondo-se sua exclusão. 2. A existência de inscrições preexistentes válidas afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de anotação irregular posterior, conforme a Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, X.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053900-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLOVIS SANTOS e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR